Tribunal: TJES
Processo: 5027802-74.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2026-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027802-74.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALBERTO SANTANA DA ENCARNACAO RAMALHO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO USADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. TABELA PRICE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TARIFAS DE AVALIAÇÃO DE BEM E DE REGISTRO DE CONTRATO. SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que, nos autos de ação revisional de contrato bancário cumulada com repetição de indébito ajuizada em face de instituição financeira, julgou improcedentes os pedidos de revisão de Cédula de Crédito Bancário destinada ao financiamento de veículo usado, com pretensão de afastar juros remuneratórios reputados abusivos, excluir a capitalização de juros e a utilização da Tabela Price, declarar a ilegalidade das tarifas de avaliação de bem e de registro de contrato, e obter a restituição dos valores alegadamente cobrados de forma indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem produção de prova pericial contábil e matemática, configurou cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se os juros remuneratórios pactuados no contrato de financiamento são abusivos em comparação com a taxa média de mercado; (iii) determinar se a capitalização de juros e a adoção da Tabela Price são ilegais no caso concreto; e (iv) definir se são válidas as cobranças das tarifas de avaliação de bem e de registro de contrato diante da comprovação da prestação dos serviços correspondentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é resolvida a partir da interpretação das cláusulas contratuais e dos documentos juntados aos autos, sendo desnecessária a produção de perícia para o deslinde da causa. O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias quando o acervo documental já fornece substrato suficiente para a formação do convencimento.

4. A revisão judicial dos juros remuneratórios em contratos bancários constitui medida excepcional e exige demonstração concreta de vantagem manifestamente exagerada ou onerosidade excessiva ao consumidor.

5. A estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano ou em patamar superior à taxa média de mercado do Banco Central não caracteriza, por si só, abusividade. A taxa contratada de 1,90% ao mês e 25,73% ao ano não destoa substancialmente da taxa média de mercado de 1,72% ao mês e 22,65% ao ano, especialmente em financiamento de veículo usado, operação que envolve maior risco para o credor.

6. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é admitida nos contratos bancários celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, reeditada como MP nº 2.170-36/2001, desde que haja pactuação expressa. A previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal evidencia a pactuação expressa da capitalização de juros no contrato.

7. A utilização do Sistema Francês de Amortização, denominado Tabela Price, é lícita e não acarreta, por si só, anatocismo ou ilegalidade autônoma, sobretudo quando a capitalização está validamente pactuada.

8. As tarifas de avaliação de bem e de registro de contrato são válidas quando há comprovação da efetiva prestação dos serviços e ausência de onerosidade excessiva. O laudo de avaliação do veículo e o extrato do Sistema Nacional de Gravames demonstram, respectivamente, a realização da vistoria e precificação do bem e o registro da restrição fiduciária, legitimando as cobranças impugnadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O julgamento antecipado da lide em ação revisional de contrato bancário não configura cerceamento de defesa quando as questões controvertidas podem ser solucionadas com base nas cláusulas contratuais e na prova documental já produzida.

2. A revisão dos juros remuneratórios somente se admite em caráter excepcional, mediante demonstração concreta de abusividade, não bastando a simples superação da taxa média de mercado.

3. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é válida quando expressamente pactuada, inclusive quando a taxa anual contratada supera o duodécuplo da taxa mensal.

4. A adoção da Tabela Price não é ilegal por si só e não presume anatocismo.

5. As tarifas de avaliação de bem e de registro de contrato são lícitas quando comprovada a efetiva prestação dos serviços e ausente onerosidade excessiva.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 51, § 1º; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º; MP nº 1.963-17/2000; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596; STJ, Súmula 382; STJ, Súmulas 539 e 541; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Segunda Seção, rito dos recursos repetitivos, Temas 24, 25, 26 e 27; STJ, AgInt no AREsp nº 1.082.894/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 21.11.2017, DJe 28.11.2017; STJ, AgInt no AREsp nº 751.655/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10.03.2020, DJe 31.03.2020; STJ, REsp nº 1.578.553/SP, Tema 958.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

PROCESSO Nº 5027802-74.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALBERTO SANTANA DA ENCARNACAO RAMALHO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado do(a) APELANTE: RENATO FIORAVANTE DO AMARAL - SP349410-A

Advogado do(a) APELADO: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - PR19937-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Alberto Santana da Encarnação
contra a r. sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Vitória-ES (ID 17834109, fls. 141/145), que, nos autos da “ação revisional de contrato bancário cumulada com repetição de indébito” ajuizada contra o
Itaú Unibanco S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Em suas razões recursais, o apelante suscita, em síntese:
(I)
a ocorrência de cerceamento de defesa, argumentando que o indeferimento da produção de prova pericial contábil e matemática suprimiu a oportunidade processual de demonstrar concretamente a cobrança de juros abusivos e a ocorrência de capitalização ilícita na relação de consumo;
(II)
a existência de abusividade nas taxas de juros remuneratórios aplicadas pela instituição financeira, sustentando que os índices efetivamente cobrados superam de forma desproporcional os patamares médios de mercado divulgados pelo Banco Central para o período da contratação;
(III)
a ilegalidade do método de amortização pela Tabela
Price
, sob a alegação técnica de que tal sistema embute, por sua própria natureza, a prática de anatocismo;
(IV)
é ilegal a cobrança das tarifas de registro de contrato e de avaliação de bem, pois não teriam sido comprovadas as efetivas prestações de serviços pela instituição bancária que justificassem o repasse financeiro imposto ao consumidor.

Assim, pleiteia a reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente procedentes, com a consequente restituição dos valores cobrados indevidamente.

Contrarrazões no ID. 17834114, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Na origem, o autor questionou os encargos oriundos de Cédula de Crédito Bancário para financiamento de
veículo automotor
usado
, alegando onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual na relação estabelecida entre as partes.

A sentença impugnada fundamentou-se na validade jurídica do instrumento, afastando a alegação de abusividade nas taxas de juros remuneratórios contratadas. O juízo de primeiro grau confirmou a legalidade da capitalização de juros expressamente pactuada e da utilização da Tabela
Price
como método de amortização, reconhecendo, ainda, a regularidade das cobranças referentes às tarifas de avaliação de bem e de registro de contrato.

Inicialmente, cumpre enfrentar a alegação de nulidade da r. sentença em razão de suposto cerceamento de defesa. O apelante sustenta que a entrega antecipada da tutela jurisdicional operada pelo juízo singular inviabilizou a produção da indispensável prova pericial de natureza contábil e matemática, elemento que reputa essencial para comprovar materialmente o apontado desequilíbrio na cobrança de juros remuneratórios.

É cediço que nas ações revisionais envolvendo contratos de financiamento bancário com cláusulas padronizadas, como é o caso da Cédula de Crédito Bancário discutida nos presentes autos, a controvérsia gravita, em regra, em torno de matérias eminentemente de direito. Aferir a legalidade ou abusividade das taxas de juros remuneratórios estipuladas, analisar a licitude das tarifas de registro e avaliação de bens, bem como atestar a pactuação e a validade da capitalização de juros com base no método de amortização adotado exigem a simples leitura das cláusulas expressas no instrumento contratual carreado aos autos e a análise de documentos.

Em virtude desse contorno puramente analítico e documental, revela-se despicienda a designação de profissional especialista e a elaboração de laudo contábil. A conferência das taxas cobradas face aos parâmetros médios ditados pelo Banco Central do Brasil constitui operação passível de execução imediata por meio de conferência aritmética básica, sem demandar o aprofundamento ou conhecimento probatório intrincado que justificasse a delonga do processo para a fase de perícia.

Uma vez constatado que os documentos encartados já fornecem substrato sólido para o desate do litígio, cabe ao magistrado, enquanto real destinatário da prova e condutor do processo, indeferir as diligências que considerar irrelevantes ou meramente protelatórias, guiando a marcha processual sob a égide da razoável duração do processo.

A jurisprudência consagrada pela Corte Superior perfilha o mesmo entendimento, sedimentando que o encerramento da fase cognitiva sem a confecção de perícia técnica não traduz mácula à defesa quando o substrato probatório documental já é satisfatório para fundamentar a decisão do magistrado a quo. Nesse sentido:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA TÉCNICA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção de perícia considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento
. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.082.894/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe de 28/11/2017.)

Superada tal questão, cumpre assentar que a matéria relativa aos juros remuneratórios em contratos bancários se encontra consolidada em algumas teses/súmulas oriundas dos Tribunais Superiores. O Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 596, consolidou o entendimento de que “as disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional”. Na mesma senda, o Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula 382, estabeleceu que “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade”.

Ademais, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Temas 24, 25, 26 e 27), firmou orientação no sentido de que
a revisão das taxas de juros remuneratórios é medida excepcional, admitida apenas em situações concretas nas quais, caracterizada a relação de consumo, fique cabalmente demonstrada a abusividade
, entendida esta como a vantagem manifestamente exagerada (art. 51, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor) que onera excessivamente o consumidor.

Depreende-se, portanto, que
a simples fixação de juros em patamar superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil não implica, de forma automática e isolada, o reconhecimento de sua abusividade
. Tal taxa média serve como um relevante parâmetro, um referencial para a análise judicial, mas não como um teto inflexível.
A caracterização da abusividade demanda uma análise casuística, que pondere as peculiaridades da operação de crédito
, o perfil de risco do contratante e as condições específicas do mercado à época da contratação.

No caso concreto, o contrato de financiamento do veículo estipulou juros de 1,90% ao mês e 25,73% ao ano. Em contrapartida, a taxa média do BACEN para a época da contratação situava-se no patamar de 1,72% ao mês e 22,65% ao ano. Ao cotejar tais percentuais, verifica-se que a taxa contratada não destoa de forma substancial ou discrepante da média praticada pelo mercado financeiro.

A diferença apurada não evidencia qualquer desvantagem exagerada ao consumidor apta a invalidar a cláusula pactuada,
sobretudo por se tratar de contrato de financiamento para aquisição de veículo usado, hipótese que embute um risco substancialmente maior para o credor
, na medida em que a garantia fiduciária – o próprio bem – sofre depreciação acelerada e tem menor liquidez no mercado, dificultando a recuperação do crédito em caso de inadimplência.

No tocante à capitalização de juros, o inconformismo do recorrente também não merece guarida. A legalidade da cobrança de juros capitalizados com periodicidade inferior à anual, em contratos celebrados após a edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (reeditada como MP nº 2.170-36/2001), é pacífica na jurisprudência, desde que haja pactuação expressa.

O Superior Tribunal de Justiça, buscando conferir segurança jurídica à matéria, editou as Súmulas nº 539 e nº 541 . Esta última estabelece que "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

Ao analisar os termos da Cédula de Crédito Bancário objeto desta lide, constata-se a presença desse requisito. A taxa anual avençada (25,73%) é superior à multiplicação da taxa mensal por doze (1,90% x 12 = 22,80%), evidenciando a pactuação de juros capitalizados.

Por fim, no que concerne ao sistema de amortização adotado, o apelante argumenta que a utilização da Tabela
Price
consubstanciaria, por sua própria natureza matemática, uma capitalização ilícita e abusiva. Contudo, essa tese não encontra amparo na jurisprudência. A simples previsão contratual de amortização pelo método do Sistema Francês, popularmente conhecido como Tabela
Price
, não acarreta ilegalidade automática, tampouco presume a ocorrência de anatocismo reprovável.

Como amplamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, a adoção desse sistema de cálculo para a composição das parcelas prefixadas é lícita no ordenamento financeiro nacional e não enseja, de forma autônoma, a incidência de juros sobre juros em descompasso com a lei, especialmente quando, como demonstrado no tópico anterior, a capitalização encontra-se expressa e legitimamente pactuada pelas partes. A jurisprudência pátria afasta a presunção de ilicitude:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CONTRATUAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. DESNECESSIDADE DA PROVA PERICIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. COBRANÇA DE CAPITALIZAÇÃO ADMITIDA. PROVA DA CAPITALIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA.
TABELA PRICE. POSSIBILIDADE
. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem reconheceu a desnecessidade da produção da prova pericial. No caso, a prova pericial tinha como objetivo demonstrar a incidência de capitalização de juros. Contudo, a sentença e o acórdão recorrido concluíram que a capitalização foi devidamente pactuada e, portanto, seria admitida. Dessarte, mostra-se inócua a produção de prova pericial para demonstrar sua incidência na hipótese dos autos. 2.
A utilização do Sistema Francês de Amortização, Tabela Price, para o cálculo das prestações da casa própria não é ilegal e não enseja, por si só, a incidência de juros sobre juros.
Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 751.655/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 31/3/2020.)

Dessa forma, conclui-se pela higidez das cláusulas que estipulam os juros remuneratórios e a capitalização na Cédula de Crédito Bancário sub judice, não restando configurada abusividade que autorize a intervenção revisional requerida, impondo-se a manutenção da sentença nesse ponto.

Prosseguindo na análise das teses meritórias devolvidas a esta Corte, cumpre examinar a insurgência do apelante quanto à suposta nulidade das cobranças referentes às
tarifas de avaliação de bem
e de
registro de contrato
, inseridas na Cédula de Crédito Bancário. A argumentação central do recorrente repousa na alegação de que tais exações configurariam repasse indevido de custos operacionais intrínsecos à atividade bancária, sem a devida comprovação da efetiva prestação dos respectivos serviços, o que violaria as normas de proteção ao consumidor.

A matéria em comento encontra-se solidamente pacificada na jurisprudência pátria, notadamente após o julgamento do Recurso Especial repetitivo nº 1.578.553/SP, que culminou na fixação do
Tema 958
pelo Superior Tribunal de Justiça. A tese vinculante firmada estabelece a plena validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato.

O reconhecimento da licitude dessas cobranças fica condicionado, contudo, a duas ressalvas essenciais: a
efetiva prestação do serviço
que justifica a exação e a
inexistência de onerosidade excessiva
apta a desequilibrar a relação de consumo em cada caso concreto.

Transpondo a tese vinculante a presente hipótese, verifica-se que o banco apelado desincumbiu-se satisfatoriamente do ônus de demonstrar a ocorrência dos serviços prestados.
No que tange à tarifa de avaliação, o laudo pericial anexado ao processo (ID 17834100) atesta que o veículo automotor objeto do financiamento foi submetido à devida vistoria
e precificação, diligência imprescindível para a aceitação da garantia fiduciária e liberação do crédito.

No que se refere ao registro do contrato,
o
s documentos juntados, especialmente o extrato do Sistema Nacional de Gravames (SNG), comprovam que o banco providenciou a inserção da restrição fiduciária no prontuário do veículo do autor
. Sendo inegável a prestação do serviço e não havendo nos autos qualquer indício de que os valores cobrados sob essas rubricas desbordem da razoabilidade ou configurem lucro excessivo, impõe-se chancelar a legalidade das tarifas pactuadas.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na origem em desfavor do apelante para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Fica ressalvada, entretanto, a suspensão da exigibilidade dessa verba, bem como das custas processuais, nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal, por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Fica ressalvada, entretanto, a suspensão da exigibilidade dessa verba, bem como das custas processuais, nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal, por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça.